Tribunal: TJPA
Processo: 0809774-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809774-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO DIAS ROMANO, FRANCISCO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Sabemos que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional, que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2
. Vislumbra-se, no caso em apreço, que a via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado, uma vez que a liberdade de locomoção dos pacientes não fora alcançada pela decisão, ora combatida, na qual o Magistrado limitou-se em determinar a produção antecipada da prova, sem decretar a prisão preventiva dos denunciados, conforme esclareceu na peça informativa, razão pela qual, a análise acerca da alegada ausência de fundamentação do decisum deverá ser feita através de outro instrumento legal que não o
habeas corpus
.

3
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 03 dias do mês de novembro e encerrada aos 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 03 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor dos denunciados,
ANTONIO DIAS ROMANO E FRANCISCO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da impetração que, os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão da, suposta, pratica das condutas descritas no artigo 155, §4º, inciso IV e §6º; e art. 155, §4º, incisos II e IV, §6º, todos do Código Penal Brasileiro, respectivamente.

Informa a impetrante que, em razão dos denunciados se encontrarem em local incerto e não sabido, foram citados por edital, tendo sido determinada a produção antecipada de provas, sem a indicação de qualquer motivo idôneo, e remetidos os autos para a ciência da Defensoria Pública.

Afirma que
“deve ser rechaçada a possibilidade de antecipação de provas no presente caso, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa e seu desdobramento (autodefesa), uma vez que os pacientes fazem jus ao comparecimento de todos os atos processuais e, não havendo nenhuma circunstância excepcional que justifique a antecipação da produção da prova testemunhal prevista no art. 225 do Código de Processo Penal, portanto, não há que se falar em motivação idônea para se proceder com a antecipação em tela.”

Pugna ao final:

“a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do writ;

b) Após ouvida a douta Procuradoria de Justiça, seja concedida ordem de habeas corpus em favor dos pacientes para se anular a decisão que determinou a produção antecipada de provas, bem como de todos os atos dela decorrentes, por violarem o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal e a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.”

Liminar indeferida em 02.10.2020. (ID. 3754914).

Informações prestadas na data de 05.10.2020, na qual esclarece o Magistrado
a quo,
que:

“01) Não há prisão decretada nos autos;

02) Ressalto que em desfavor dos ora pacientes foi decretada a suspensão do processo e do lapso prescricional, na forma do art. 366, do CPP, haja vista os réus, ora pacientes, não terem sido encontrados para serem citados pessoalmente.

03) Neste mesmo interim, houve a determinação de produção antecipada de provas em relação a ambos os pacientes em razão de haver outros 05 (cinco) réus que foram devidamente citados.

04) Ademais, destaco que tal determinação possui natureza acautelatória e visa a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova, em razão do decurso do tempo no qual o processo permaneceria suspenso, sobretudo por se tratar de ação penal ofertada em desfavor de 07 (sete) acusados e contar como testemunhas de acusação ao menos 04 (quatro) policiais civis - estes últimos os quais com reconhecida urgência em colher seus depoimentos sob perigo de esvaecimento de detalhes do caso.

05) Os pacientes não possuem antecedentes criminais conhecidos nos autos.

06) Os autos encontram-se aguardando o cumprimento de diligências pelos patronos de alguns réus para posterior designação de audiência de instrução e julgamento.
(ID. 3777938).”

Parecer do Órgão Ministerial,
pela
denegação
da ordem.

(ID. n.º 3868071).

É o relatório.

VOTO

Objetiva a impetrante impedir a produção antecipada de provas determinada pela autoridade dita coatora, nos autos da ação penal originária, em virtude da citação dos pacientes por edital.

Argui a nulidade da decisão, aduzindo que a mesma não apresenta fundamentação concreta acerca da necessidade da medida, violando as disposições da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 366 do Código de Processo Penal, cujo teor autoriza
"a produção antecipada das provas consideradas urgentes."

Todavia, não obstante os argumentos sustentados pela defesa, observo, da análise dos autos, que a pretensão da impetrante
não merece ser conhecida
.

Inicialmente, importa salientar que o artigo 5º, LXVIII, da CF estabelece que, será concedido
habeas corpus

“
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.”
Logo, há que se afirmar que o manejo do
habeas corpus
está condicionado a uma prévia violação à liberdade de locomoção.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.

- O habeas corpus é instrumento de tutela do direito de liberdade individual no sentido de ir, vir e ficar, não se admitindo sua utilização para fins de discutir questões processuais controvertidas, notadamente diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça a esse direito constitucionalmente protegido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.095216-0/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 03/10/2018).

Outrossim, sabemos que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional, que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

No caso em apreço, observo que a liberdade de locomoção dos pacientes não fora alcançada pela decisão, ora combatida, na qual o Magistrado limitou-se em determinar a produção antecipada da prova, sem decretar a prisão preventiva dos denunciados, conforme esclareceu na peça informativa, razão pela qual, a análise acerca da alegada ausência de fundamentação do decisum deverá ser feita através de outro instrumento legal que não o habeas corpus.

Seguindo tal entendimento
,
cito precedente do TJMG:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - VIA IMPRÓRPIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

- O Habeas Corpus é instituto jurídico autônomo que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento constitucionalmente previstas.

- Não é cabível Habeas Corpus contra decisão que indefere o pedido de produção antecipada de provas, tendo em vista que este não está atrelado à liberdade de locomoção do paciente, mas sim à matéria de âmbito processual. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.017305-2/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 08/04/2015).

Por fim, e apenas para esgotamento das razões, saliento que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisões relativas à produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP, conforme precedente que a seguir transcrevo:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP.

1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo.

Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP). 2. "Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei nº 9.099/95 lhe atribui". (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 457).

3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal.

4. Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito
. Precedentes: AgRg no REsp 1.539.695/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017; EDcl no HC 283.119/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; AgRg no REsp 1.618.545/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp 1.630.598/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp n. 1.633.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/11/2016; REsp 1.601.399/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje de 2.9.2016; REsp n. 1.604.709/RN, Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 9/8/2016; REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp n. 1.605.331/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/6/2016; REsp n. 1.535.543/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 8/6/2016; REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011.

5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP. (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018). (g/n).

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020